Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735911-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA MARIA QUEIROZ D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto porROSÂNGELA MARIA QUEIROZem face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$19.056,82, relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso, bem como ressarcimento de custas desta fase processual. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e alegou também excesso na execução, em razão da utilização da aplicação da Taxa Selic com base na Resolução CNJ n. 303. Sem réplica, como certificado nos autos. É o breve relatório. DECIDO. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. A fase de conhecimento transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 64775383, pág. 12, do processo 0000491-52.2011.8.07.0001). Não foi proposto cumprimento individual de sentença coletiva nos autos principais. PRESCRIÇÃO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS APÓS 11/03/2025 A fase de conhecimento transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 64775383, pág. 12, do processo 0000491-52.2011.8.07.0001). Não foi proposto cumprimento individual de sentença coletiva nos autos principais. Outrossim, verifico que entre o trânsito em julgado da ação coletiva (11/03/2020) até a data do ajuizamento do presente cumprimento de sentença em 15/04-2025, transcorreu mais de cinco anos (Decreto 20.910/32). Todavia, o SINDIRETA/DF, em 27/02/2025, na qualidade de substituto processual da parte embargante, ajuizou tutela cautelar coletiva de protesto – processo n. 0701891-18.2025.8.07.0018 – em curso na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, consoante se observa dos documentos juntados na inicial, fato este que interrompeu a prescrição, nos precisos termos do que dispõem o art. 202, II, do Código Civil (documento de ID232888915). Dessa forma, a prescrição foi interrompida e, de acordo com a Súmula 383, do Supremo Tribunal Federal, a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Pela aplicação do princípio da isonomia, se a regra ocorre em favor da Fazenda Pública, também ocorre em favor do particular. Assim, a prescrição recomeçou a correr por dois anos e meio a contar de 27/02/2025. Afastada a prescrição,portanto. DAFORMA DE APLICAÇÃO CORRETA SELIC (EC 113/2021 E RESOLUÇÃO CNJ) A(s) parte(s) diverge(m) em relação à forma de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução aténovembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir daincidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Nesse contexto, julgo improcedente a impugnação e homologo o valor apresentado pela exequente, ID 232888912, consistente em R$ 19.056,82 (dezenove mil, cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, já fixados anteriormente. Honorários contratuais no percentual e 20% conforme contrato de ID 232888908. Custas processuais conforme o comprovante de ID 232888909. Valor incluído no cálculo ora homologado. Assim sendo, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) requisição de pequeno valor em nome de ROSÂNGELA MARIA QUEIROZ - CPF: 341.133.556-49 representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 19.056,82 (dezenove mil, cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), referente ao valor principal corrigido acrescido do ressarcimento das custas processuais. Do valor principal haverá o decote de 20% referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 1.905,68 (mil e novecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), referente aos honorários sucumbenciais atualizado. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) ocorreu o transcurso do prazo prescricional quinquenal após o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação coletiva (Decreto no. 20.910/32, art. 1o); (b) caso o juízo entenda que o protesto judicial realizado com o intuito de interromper a prescrição da pretensão executiva coletiva poderia influenciar o cumprimento individual, destaca-se a necessidade de distinção entre a substituição processual empreendida pelo sindicato no processo de conhecimento e no procedimento executivo. Para que a propositura de protesto judicial coletivo eventualmente interfira em cumprimento individual, a credora deve estar incluída em ambos os procedimentos o que não aconteceu no caso em voga (CPC, art. 534, § 1o). O processo no. 0701891-18.2025.8.07.0018 é incapaz de influenciar o presente cumprimento individual, haja vista que no pedido formulado pelo SINDIRETA não houve a inclusão expressa da ora exequente; (c) subsidiariamente, o curso processual deveria ser suspenso para aguardar o julgamento do Tema 1.033/STJ (CPC, art. 313, inc. V, “a”). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: prescrição da pretensão executiva. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido que a ação cautelar coletiva de protesto n.o 0701891-18.2025.8.07.0018 interrompeu a prescrição para cumprimento individual de sentença coletiva (CC, art. 202, inc. II; Súmula 383/STF). A parte agravante/ré argumenta a ocorrência da prescrição porque o processo no. 0701891-18.2025.8.07.0018 seria incapaz de influenciar o cumprimento individual da sentença coletiva, pois não houve a inclusão expressa da ora “exequente”. Subsidiariamente, alega ser necessária a suspensão do curso processual à luz do Tema 1.033/STJ. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do Código Civil e do Decreto n.o 20.910/1932, do microssistema de tutela coletiva, bem como da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. As dívidas passivas da União, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Essa prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (Decreto n.o 20.910/1932, artigos 1o, 8o e 9o). E conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150). Considerando o processo coletivo, que apresenta como objeto os interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, criou-se o microssistema de tutela coletiva, com regras gerais previstas na Lei n.o 7.347/1985 (art. 21) e na Lei n.o 8.078/1990 (art. 90), complementado por diversas outras normas esparsas do ordenamento jurídico. Subsidiariamente, aplica-se o Código de Processo Civil, quando não contrariar esse microssistema processual (Lei n.o 7.347/1985, art. 19). Nesse microssistema, a liquidação e a execução de sentença coletiva poderão ser promovidas de dois modos, tanto pela vítima e seus sucessores (execução individual), quanto pelos legitimados substitutos definidos em lei (execução coletiva) (Lei n.o 8.078/1990, art. 97). Com relação à prescrição ao tempo da deflagração da fase de cumprimento de sentença (ou executar o título judicial), o termo inicial para ambos os modos de cumprimento é o trânsito em julgado da sentença coletiva, correndo concomitantemente em virtude da relativa independência dos substitutos e dos substituídos para aquele desiderato. Entretanto, conforme construção jurisprudencial, o ajuizamento de protesto interruptivo pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, antes do decurso do prazo de cinco anos interrompe a contagem do prazo prescricional, inclusive para o cumprimento individual do título coletivo, o que compromete a alegação de inércia dos credores individuais. Por isso, em caso de ação coletiva em que ocorre condenação da Fazenda, o prazo prescricional de cinco anos para promover a execução individual da sentença coletiva é interrompido pela propositura do protesto pelo sindicato, recomeçando a correr pela metade do prazo (dois anos e meio) desta data (CPC, art. 240, §1o). Nesse sentido cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 150/STF. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA O PROTESTO. 1. De acordo com o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32, "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". 2. O prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto, voltando a correr pela metade a partir do ato interruptivo. Precedentes. 3. Além disso, "quanto à ilegitimidade do Sindicato para interromper a prescrição, este Sodalício possui entendimento no sentido de que a legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos na defesa dos interesses dos membros da categoria estende-se também à fase de liquidação ou execução da decisão judicial" (AgRg no REsp 1025587/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6aT, DJe 02/05/2011). 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.055.313/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2014) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA O PROTESTO. 1. Não ocorre prescrição em relação à execução de sentença proferida em ação coletiva na hipótese em que o sindicato, na qualidade de substituto processual, protocola protesto interruptivo antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento, pois, com o protesto, há interrupção do prazo de prescrição, o qual recomeça a correr pela metade. 2. Incontroverso que o sindicato tem legitimidade para atuar na execução de sentença proferida em ação coletiva, na qualidade de substituto processual, independentemente de prévia autorização dos filiados, conforme entendimento do STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.442.177/RS, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.12.2014) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. CAUTELAR DE PROTESTO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. NOVO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. TERMO AD QUEM. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO EFETIVADA. 1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC/73, visto que efetivamente enfrentado pelo Tribunal de origem a questão jurídica suscitada no recurso de apelação, qual seja, a alegação de que não teria ocorrido a prescrição da ação por danos materiais e morais, visto que inobservado o termo inicial de recontagem do prazo prescricional, interrompido pelo ajuizamento de ação de protesto. 2. E diante das razões recursais, consignou a Corte de origem que, na ação de protesto, dada sua natureza não contenciosa, o ato que efetiva a interrupção é a citação (notificação), por dar ciência à parte adversa sobre possível direito a ser exercido em momento posterior. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem. 4. Na hipótese dos autos, os autores, ora agravantes, aduzem que, à luz do disposto "in fine" do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, depois de interrompida a prescrição com a propositura da ação de protesto, somente voltaria a correr o prazo prescricional após o último ato praticado no referido feito, que, no seu entender, "é a disponibilização dos autos em cartório e não o ato da cientificação do notificado, como entendeu as decisões guerreadas". 5. Consoante precedentes, a interrupção da prescrição ocorre pelo próprio ajuizamento do protesto, de modo que a "notificação" (= citação) configura o marco que reinicia a contagem prescricional, correndo pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32. 6. "A notificação tem também o efeito de interromper a prescrição (art. 202, II, CC/2002) e, por extensão, impedir que se consume a decadência. Constitui também em mora o devedor, nas obrigações sem prazo (art. 397, parágrafo único, do CC/2002)" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Processo cautelar e procedimentos especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pg. 161.). 7. Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a citação válida interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação, a teor do disposto no art. 219, § 1o, do CPC. 8. Assim, o termo inicial da recontagem do prazo prescricional seria, em verdade, a data do ajuizamento da cautelar de protesto, em 13/12/2004, de modo que a prescrição, observado o prazo pela metade previsto no art. 9o do Decreto 20.910/32, findaria em 13/6/2007. O Tribunal de origem, ao declarar a prescrição, considerou prazo final posterior a este (18/7/2007), o que corrobora a prescrição da ação ajuizada somente em 20/8/2007. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp n. 882.919/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 21.06.2016) Ressalva-se que, excepcionalmente, a prescrição em favor da Fazenda não pode ficar reduzida aquém de cinco anos, como aconteceria nos casos em que o titular do direito a interrompa durante a primeira metade desse prazo quinquenal (Súmula 383 do STF). No caso concreto, em consulta ao processo que originou o título coletivo (autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001, antigo processo n.o 32.159/97), a ação coletiva transitou em julgado no dia 11 de março de 2020. Nessa data teve início o prazo de cinco anos para promoção do cumprimento individual ou coletivo da sentença. Cabe ressaltar que nesse período entrou em vigor a Lei n.o 14.010/2020, dispondo sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Com relação aos prazos prescricionais, eles foram suspensos a partir da sua entrada em vigor (12.06.2020) até 30.10.2020. Em 27 de fevereiro de 2025 foi ajuizada a ação de protesto, fator interruptivo da prescrição, pelo sindicato na qualidade de substituto processual (autos n.o 0701891-18.2025.8.07.0018), antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos. A partir desse pedido é que se interrompe a prescrição quinquenal para executar individualmente esse mesmo título, nos termos dos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. Considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (11.03.2020) e o ajuizamento da ação de protesto interruptivo da prescrição (27.02.2025), o prazo prescricional da execução individual recomeçaria a correr por dois anos e meio (metade do prazo prescricional quinquenal) (Decreto n.o 20.910/1932, art. 9o). Dessa forma, o termo final da prescrição da pretensão para promover a “execução individual” da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97) somente ocorre no dia 27 de agosto de 2027 (Código Civil, art. 132, §§ 1o e 3o; STJ, AR n. 6.320/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 09.08.2023). E a fase de cumprimento individual de sentença coletiva em tela foi deflagrada em 15 de abril de 2025. Logo, correta a decisão que rejeitou a alegação de prescrição. No mais, reconhece-se a afetação do Tema Repetitivo 1033 do Superior Tribunal de Justiça, em que a questão submetida a julgamento é a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Esse tema é correlacionado ao presente recurso. Entretanto, há determinação de suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância (ProAfR no REsp n. 1.801.615/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 15/10/2019, DJe de 30/10/2019). Por consectário, incabível a suspensão do curso processual do presente recurso. Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator